Tribunal: CARF
Processo: 10410.724441/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DCTF. FALTA DE ENTREGA. MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DCTF, quando obrigatória a sua apresentação, sujeita o contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com multa lançada por descumprimento de obrigação principal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 175

1
174
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10410.724441/2014­36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.284 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
S.G. CONFECÇÕES LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DCTF. FALTA DE ENTREGA. MULTA
REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DCTF, quando obrigatória a sua apresentação, sujeita o
contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória não se confunde com multa lançada
por descumprimento de obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, LeonardoLuis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, IagaroJung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus
Ciccone(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724441/2014-36
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 176

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão recorrido que
decidiu manter o Auto de Infração que exige multa sobre infração acessória de atraso na
entrega de DCTF, relativo ao ano­calendário de 2011 no importe de R$ 89.339,51.
A ação fiscal realizada na empresa em epígrafe com a lavratura do auto de
infração de Multa por atraso na entrega de DCTF (fls. 03­05), relativo ao ano­calendário 2011,
com base no artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.426/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051/2004.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional retroativamente até
01/01/2010 e, por tal motivo,
a
fiscalização
exigiu
a
entrega
de todos os
documentos/declarações necessárias para a apuração do IRPJ pelo Lucro Real.
Após ter sido excluída retroativamente do Simples devido a constatação de
divergência entre o declarado na DASN e a informação prestada pelas empresas
administradoras de cartão de crédito, a Fiscalização exigiu que a Recorrente entregasse as
declarações pertinentes ao Lucro Real.
De resto para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 07­10), a autoridade
fiscal apurou os fatos a seguir relatados.
A empresa era optante do regime "Simples Nacional", regido
pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, desde 01.07.2007,
entretanto através do Ato Declaratório emitido pelo Sr.
Delegado da Receita Federal n° 01 de 16.01.2013, publicado no
DOU n° 215 de 05.11.2013 foi excluída do regime com efeitos
retroativos a partir de 01.01.2010 conforme disposto no inciso
II, do artigo 31 da Lei Complementar n° 123/2006.
A Ação fiscal foi decorrente de divergências constatadas entre o
declarado pela empresa na sua DASN – Declaração Anual do
Simples Nacional e os valores informados pelas Administradoras
de Cartões de Crédito na Declaração de Operações com Cartões
de Crédito – DECRED, entregue à Secretaria da Receita Federal
do Brasil com o objetivo de identificar os usuários de seus
serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
Constatou­se que para o ano­calendário de 2011, objeto desta
ação fiscal, o contribuinte permaneceu apurando seus resultados
pelo Simples Nacional, mesmo tendo o impeditivo legal. Por
conseguinte, foi solicitada a escrituração contábil e fiscal
específica para o Lucro Real conforme legislação em vigor.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 177

3
Como estava sujeito ao Lucro Real foi intimado a apresentar as
declarações pertinentes a esse regime, no caso: DIPJ, DACON e
DCTF. No caso da DCTF, a obrigatoriedade está regulamentada
na IN/RFB no 1.110/2010.
Afirma o auditor­fiscal que o contribuinte não apresentou as
declarações e, no caso específico da DCTF, sujeita­se a multa
regulamentar de 2% ao mês calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
DCTF, ainda que integralmente pago, limitada a 20% por cento
daquele montante, conforme artigo 7°, inciso II, da Lei n°
10.426/2002.
O contribuinte foi cientificado da autuação, em 06/12/2014
(fl.94) e apresentou em 09/02/2015, a petição de fls.103­104 em
que justifica ter apresentado tempestivamente a presente
impugnação, em 19/12/2014, nos autos do processo de
lançamento de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, de no
10410.724040/2014­86.
A impugnação encontra­se anexada às fls. 110­115, cujas
alegações se resumem a seguir.
O autuado alega que os fatos geradores autuados correspondem
ao ano­calendário 2011 e o impugnante só teve ciência da
exclusão do Simples em 18/12/2013. Desta forma, não estava
obrigado a apresentar as declarações solicitadas.
Acrescenta que, pelo mesmo fato gerador, já foi imposta a
cobrança de multa de ofício, de forma qualificada, no percentual
de 150% nos autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Afirma que houve a cumulação indevida das multas de ofício no
percentual de 150% e 75% sobre os impostos apurados com a
aplicada neste auto de infração em razão da ausência de entrega
da DCTF.
O requerente sustenta que a própria Lei 9.430/96, em seu artigo
44, I, já contém previsão que a multa de oficio de 75% aplica­se
em razão da falta de recolhimento do imposto e pela falta de
declaração, mas não de forma cumulada.
Aduz que a multa regulamentar, ora objeto de impugnação, nada
mais é que uma multa isolada aplicada em face da ausência de
prestação de alguma obrigação acessória por parte do
contribuinte. Assim a cumulação de duas multas sobre um
mesmo fato gerador, seria inadmissível, sob pena de bis in idem.
Alega que a norma prevê multas isoladas a serem aplicadas
quando não houver tributo a ser exigido concomitante, e não
para punir duplamente o contribuinte.
A DRJ decidiu manter integralmente o Auto de Infração e registrou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 178

4
Ano­calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DCTF. FALTA DE ENTREGA.
MULTA
REGULAMENTAR.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DCTF, quando obrigatória a sua
apresentação, sujeita o contribuinte ao pagamento da
multa
correspondente.
A
multa
aplicada
por
descumprimento de obrigação acessória não se confunde
com multa lançada por descumprimento de obrigação
principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando
exatamente os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 179

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente alega em seu recurso exatamente os mesmos argumentos feitos
na impugnação, sem acrescentar documentos ou fatos novos.

Pois bem.

Foi lavrado Auto de Infração face a Recorrente aplicando multa por atraso na
entrega da DCTF.
Segundo os fatos narrados na acusação fiscal, a ação fiscal foi decorrente de
divergências constatadas entre o declarado pela empresa na sua DASN – Declaração Anual do
Simples Nacional e os valores informados pelas Administradoras de Cartões de Crédito na
Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, entregue à Secretaria da Receita
Federal do Brasil com o objetivo de identificar os usuários de seus serviços e os montantes
globais mensalmente movimentados.
Verificada e confirmada a divergência na declaração do Simples da
Recorrente e os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito, está foi excluída
do regime simplificado a partir de 01/01/2010.
Apesar de ter sido excluída do Simples, a fiscalização constatou que para o
ano­calendário de 2011, objeto desta ação fiscal que autuou por atraso na entrega da DCTF, o
Recorrente permaneceu apurando seus resultados pelo Simples Nacional mesmo tendo o
impeditivo legal. Por conseguinte, foi solicitada a escrituração contábil e fiscal específica para
o Lucro Real conforme legislação em vigor, a qual não foi entregue para a fiscalização.
A Recorrente, por sua vez, alega que os fatos geradores do Auto de Infração
correspondem ao ano­calendário de 2011, sendo que só teve ciência da exclusão retroativa do
Simples em 18/12/2013. Assim, aduz que não estaria obrigado a apresentar as declarações
solicitadas pela fiscalização.
Tal alegação não deve ser provida, eis que nos termos do artigo 31 da Lei
Complementar 123/06 os efeitos da exclusão do Simples Nacional se iniciam a partir do mês
seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 180

6
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
II ­ na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da
situação impeditiva;
Por sua vez, o mencionado art. 30 dispõe:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar­se­á:
II ­ obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar;
Sendo assim, entendo estar correto o v. acórdão recorrido quando
fundamentou a decisão da seguinte forma:
No entanto, conforme relatado, a empresa foi excluída do regime
do Simples, com efeitos retroativos a partir de 01.01.2010,
conforme disposto no inciso II, do artigo 31 da Lei
Complementar n° 123/2006, o qual estabelece:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
II ­ na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da
situação impeditiva;
Por sua vez, o mencionado art. 30 dispõe:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar­se­á:
II ­ obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar;
O Ato Declaratório Executivo no 1, de 16/01/2013, da DRF
Maceió (fl. 64), no seu art. 2o dispõe que os efeitos da exclusão
ocorreram a partir de 1o de janeiro de 2010.
De acordo com a consulta realizada no sistema Comprot (fls.
134­137), não consta a apresentação de manifestação de
inconformidade contra o referido Ato Declaratório de Exclusão
do Simples.
Portanto, no ano­calendário 2011, objeto da presente autuação
o contribuinte não se encontrava mais enquadrado no regime
tributário do Simples Nacional.

Quanto a alegação da Recorrente de que houve cumulação indevida da multa
da ofício aplicada nos autos do processo 10410.724040/2014­86, com o presente lançamento
de multa regulamentar, ocorrendo bis in idem, entendo que não deve ser acolhida.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 181

7
Como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, a multa lançada no
auto principal, processo no 10410.724040/2014­86, foi aplicada pelo descumprimento da
obrigação tributária principal, com fundamento no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Já a multa pelo descumprimento da obrigação acessória aqui
tratada encontra base legal no art. 7o, inciso III, da Lei no
10.426/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051/2004:
Art. 7oO sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica ­ DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte ­ DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais ­ Dacon, nos prazos fixados,
ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não­
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos,
no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal ­ SRF, e
sujeitarse­á às seguintes multas:
III ­ de 2% (dois por cento) ao mês­calendário ou fração,
incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo;
Assim, não se trata de aplicação de multa por fatos idênticos
como entende o impugnante, sendo totalmente distintas: uma por
descumprimento do dever de recolher obrigação tributária
principal lançada nos autos do processo no 10410.724040/2014­
86, e outra, por descumprimento de obrigação tributária
acessória, por não ter apresentado a DCTF.
Dessa forma, não se verifica cumulação indevida da multa de
ofício lançada no processo principal com a multa lançada nos
presentes autos, por descumprimento de obrigação acessória,
pois de são de natureza e fatos geradores distintos.
Ressalte­se que a penalidade é fixada objetivamente. Assim,
verificada a hipótese de incidência, a multa deve ser exigida.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10410.724441/2014­36
Acórdão n.o 1402­005.284
S1­C4T2
Fl. 182

8

Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente não apresentou nenhuma
informação ou documento que possa elidir a acusação fiscal, entendo que o v. acórdão
recorrido deve ser mantido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento, mantendo o v. acórdão recorrido em seus termos.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital